Tribunal: TJMT
Processo: 1000178-72.2021.8.11.0111
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000178-72.2021.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ROSINETE TERESINHA PREUSS - CPF: 978.869.471-34 (APELANTE), EDSON EMILIA DA ROCHA - CPF: 595.387.322-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE MATUPÁ (APELADO), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (APELADO), CLEBER KOCHHANN - CPF: 782.053.361-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIANE ALVES DAS CHAGAS - CPF: 782.130.701-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. PREVALÊNCIA DE LEI FEDERAL ESPECÍFICA. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DE NORMA MUNICIPAL. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL (IFA). AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ATIVIDADE URBANA. PROVIMENTO PARCIAL.

1. O adicional de insalubridade dos agentes comunitários de saúde deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base, nos termos da Lei Federal no 11.350/2006, com redação da Lei no 13.342/2016.

2. É inconstitucional a norma municipal que vincula o adicional de insalubridade ao salário mínimo, por violação ao art. 7o, IV, da CF.

3. A aplicação da lei federal específica não viola a Súmula Vinculante no 4, por não configurar atuação judicial como legislador positivo.

4. O Incentivo Financeiro Adicional não gera direito subjetivo ao servidor sem previsão legal municipal e comprovação de repasse específico.

5. A indenização de transporte depende de previsão legal e comprovação de deslocamento em condições autorizadas pela norma local.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido no que se refere a base de calculo do adicional de insalubridade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por ROSINETE TERESINHA PREUSS em face da decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela ora Agravante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança ajuizada em face do MUNICÍPIO DE MATUPÁ.

A decisão monocrática agravada assentou, em síntese, que: (i) o adicional de insalubridade deve ser calculado com base no salário mínimo nacional, conforme previsto na Lei Complementar Municipal no 81/2013, aplicável à recorrente na condição de servidora estatutária; (ii) não cabe ao Poder Judiciário substituir a base de cálculo, sob pena de violação à Súmula Vinculante no 4 do STF; (iii) o incentivo financeiro adicional não é devido, ante a ausência de demonstração de qualificação do Município no programa federal; e (iv) a indenização de transporte não encontra amparo legal para servidores que atuam no perímetro urbano.

Em suas razões de agravo, a Agravante sustenta, em síntese, que: (a) a Lei Federal no 13.342/2016, ao alterar a Lei no 11.350/2006, estabeleceu expressamente que o adicional de insalubridade dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base, norma de caráter nacional e de aplicação cogente; (b) a aplicação da lei federal não configura atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, mas sim observância ao princípio da especialidade e à hierarquia das normas; (c) o STF, em decisões recentes, tem reconhecido a prevalência da Lei Federal no 11.350/2006 sobre legislações municipais que vinculam o adicional ao salário mínimo; e (d) faz jus ao recebimento do Incentivo Financeiro Adicional — IFA, com fundamento na Lei Federal no 12.994/2014 e na Portaria MS/GM no 674/2003.

O Município de Matupá apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do agravo e pela manutenção integral da decisão monocrática, sustentando que: (a) há incidente de uniformização de jurisprudência em curso (feito no 1002295-33.2024.8.11.0078), o que justificaria a suspensão do julgamento; (b) a decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência do STF, especialmente o julgado da lavra do Ministro Nunes Marques; (c) o pedido de incentivo financeiro adicional é infundado, pois a Agravante já recebe a 13a remuneração anual, configurando litigância de má-fé; e (d) requer a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026